Tribunal: TJDFT
Processo: 0748734-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0748734-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA COSTA GAMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Marcia Costa Gama –, apreciando a impugnação que aviara o ente distrital, rejeitara as alegações (i) de coisa julgada quanto à ação individual – proc. n° 0709087-26.2017.8.07.0016 –; (ii) de adimplemento integral da obrigação pleiteada na ação coletiva – proc. no 0705877-53.2020.8.07.0018 – ajuizada pelo SINDAFIS, que se restringiria à obrigação de fazer; (iii) da inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864/STF; (iv) da inexistência de valor incontroverso; (v) do excesso de execução; e (vi) da aplicação da taxa SELIC. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o pagamento com lastro em supostos valores incontroversos, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a ausência de obrigação de pagar e/ou o reconhecimento da coisa julgada e/ou a inexigibilidade da execução, nos termos do Tema 864/STF, ou, subsidiariamente, o excesso de execução que denunciara, determinando-se a aplicação da taxa Selic na forma simples. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, antes da produção do título executivo judicial, ora exequendo, derivado da ação coletiva proc. no 0705877-53.2020.8.07.0018, distribuída em 04/09/2020 e transitada em julgado em 25/02/2025, a agravada aviara ação individual em seu desfavor, proc. n. 0709087-26.2017.8.07.0016, com causa de pedir e pedidos idênticos, os quais foram julgados improcedentes e cuja decisão transitara em julgado antes do ajuizamento da aludida ação coletiva. Aduzira, destarte, que, a despeito de o art. 104 do CDC frisar que a propositura de ação coletiva não impede a tramitação simultânea de ações individuais, inexistindo, portanto, o instituto da litispendência, a agravada, ao optar por prosseguir com a ação individual mesmo diante da existência de demanda coletiva correlata, sujeitar-se-ia aos efeitos da coisa julgada formada, não podendo, posteriormente, buscar os benefícios decorrentes da sentença proferida na ação coletiva, consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que apontara. Ressaltara, ademais, que a aludida coisa julgada material decorrera do trânsito em julgado da ação individual, oportunidade em que a agravada exercera seu direito de ação de forma autônoma, não sendo possível estender-lhe os efeitos do título executivo oriundo da demanda coletiva proposta em momento posterior. Destacara, outrossim, que a matéria em exame fora recentemente apreciada pelo TJDFT nas ações rescisórias no. 0735030-49.2024.8.07.0000 e no. 0714419-75.2024.8.07.0000, tendo sido julgado procedente o pedido de reconhecimento da inexigibilidade dos títulos executivos ali formados. Verberara, ademais, que aludido título fora fundando em interpretação tida pela Corte Suprema como incompatível com a Constituição Federal, na forma do art. 169 da Constituição Federal, com a tese firmada no Tema 864/STF e com a ratio decidendi do respectivo acórdão - RE no 905.357/RR -, em que prevalecera o princípio constitucional que assegura o equilíbrio fiscal dos entes públicos, notadamente quando determinara a invalidade de reajustes salariais a servidores públicos concedidos sem observância rigorosa dos requisitos constitucionais e legais - arts. 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal -, especialmente quanto à necessidade cumulativa da existência prévia de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sustentara que o montante apontado pela agravada, alcançado mediante aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, violaria preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais, em virtude da impossibilidade da cumulação da taxa Selic com outros índices, asseverando, inclusive, a inconstitucionalidade de referida disposição normativa, com o comprometimento dos recursos públicos sem as condições necessárias para a previsibilidade exigida na elaboração do orçamento. Alfim, aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, a agregação de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Marcia Costa Gama –, apreciando a impugnação que aviara o ente distrital, rejeitara as alegações (i) de coisa julgada quanto à ação individual – proc. n° 0709087-26.2017.8.07.0016 –; (ii) de adimplemento integral da obrigação pleiteada na ação coletiva – proc. no 0705877-53.2020.8.07.0018 – ajuizada pelo SINDAFIS, que se restringiria à obrigação de fazer; (iii) da inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864/STF; (iv) da inexistência de valor incontroverso; (v) do excesso de execução; e (vi) da aplicação da taxa SELIC. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o pagamento com lastro em supostos valores incontroversos, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a ausência de obrigação de pagar e/ou o reconhecimento da coisa julgada e/ou a inexigibilidade da execução, nos termos do Tema 864/STF, ou, subsidiariamente, o excesso de execução que denunciara, determinando-se a aplicação da taxa Selic na forma simples. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro ao cumprimento individual de sentença deflagrado nos autos principais, perpassando pela análise da coisa julgada e da realização da obrigação de fazer apontadas, e se ressoa escorreita a fórmula de atualização monetária do crédito executado estabelecida pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara em vigor a EC no 113/21. Destarte, deve-se, primeiramente, averiguar se sobejam causas externas aptas a justificarem o sobrestamento do curso procedimental sob o prisma da tese principal de inexequibilidade do título e, outrossim, da subsidiária, pertinente à suposta “capitalização” de juros. Alinhado o objeto do agravo, como forma de melhor delinear o alcance das questões prefaciais, insta rememorar que o título exequendo derivara de ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS/DF (processo no 0705877-53.2020.8.07.0018), por intermédio do qual a entidade sindical postulara o integral cumprimento da Lei no 5.226/2013, que instituíra a denominada Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIUrb. Na ocasião, defendera o ente distrital a legalidade do ato, argumentando que a Lei que conferira o incremento não observara cautelas exigidas pelos artigos 169 da Constituição Federal e 157 da Lei Orgânica Distrital, além de descurar-se das disposições conferidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelas Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015. Transcorrido o itinerário procedimental, fora proferida sentença, que julgara improcedentes os pedidos e, havendo sido interpostos apelos de parte a parte, sobreviera acórdão que, provendo o recurso aviado pelo Sindicato, condenara “o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. (iv) extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (v) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC”[2], julgando prejudicado o recurso do Distrito Federal. Essa resolução fora mantida incólume, porquanto inadmitidos os recursos especial e extraordinário interpostos pelo ente distrital[3] e, interposto agravo em recurso especial, fora parcialmente conhecido o apelo especial e, na parte conhecida, negado-lhe conhecimento[4]. Da mesma sorte, fora negado seguimento ao recurso extraordinário[5] advindo o trânsito em julgado em 25/02/2025[6]. Historiados os fatos acima, alega o agravante que a agravada não poderia se beneficiar do estabelecido no aludido título executivo judicial da ação coletiva, por ter ajuizado ação individual anterior com o mesmo objeto, cujos pedidos teriam sido julgados improcedentes e cuja decisão respectiva transitara em jugado antes mesmo do manejo da ação coletiva exequenda. Contudo, tal pretensão não merece prosperar. Com efeito, ajuizada ação individual anterior à ação coletiva, que debatera a mesma obrigação de o agravante implementar na remuneração dos substituídos do Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.226/2013, a agravada, como substituída processual, é alcançada pelo título coletivo. Nesse contexto, deve ser afirmado, primeiramente, que, ao contrário do alegado pelo agravante, não se trata o caso de hipótese apta a qualificar situação de coisa julgada. De fato, o trânsito em julgado da sentença que dispõe sobre a ação individual ocorrera em 10/11/2020[7], ou seja, momento posterior ao aviamento da ação coletiva, em 03/09/2020[8]. Sucede que, o artigo 104 do CDC estabelece condição para que o litigante individual possa se beneficiar da sentença coletiva sem afronta à coisa julgada, devendo ser o preconizado observado na espécie. Como cediço, o referido preceptivo legal dispõe que, para que a autora da demanda individual possa se aproveitar do resultado da ação coletiva, deve requerer a suspensão de sua ação individual no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da sua ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva, nos seguintes termos, in verbis: “Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.” Na hipótese, em tendo sido a ação coletiva inaugurada em 03/09/2020, o que, por si só, não impedira a tramitação simultânea da ação individual, mormente porque não encartara situação de litispendência, a par do fato de que esta última restara ajuizada cerca de 03 (três) anos antes – particularmente em 23/03/2017 – e transitara em julgado poucos meses depois da propositura da demanda coletiva – especificamente em 10/11/2020 –, à autora deveria ter sido conferida a opção de valer-se do prosseguimento simultâneo das demandas, assumindo a consequência de não se beneficiar do resultado alcançado na ação coletiva, ou de requerer a suspensão da ação individual. Fato é que o cotejo do caderno processual alusivo à demanda individual permite a constatação de que a recorrida não fora cientificada do aviamento da demanda coletiva, de molde não lhe fora outorgada a prerrogativa de vindicar o sobrestamento no ínterim de 30 (trinta) dias, a contar da cientificação devida e legalmente apregoada. Sob essa ótica, o que prospera é que, se não subsiste qualquer comprovação no sentido de que a agravada detinha conhecimento do manejo da ação coletiva quando ainda litigava em ambiente de ação individual, tem-se que sequer sobejara iniciada a fluência do interregno em comento. Noutras palavras, dos autos da lide individual não se verifica qualquer demonstração inequívoca quanto à ciência da agravada acerca a existência da ação coletiva, ou o momento em que eventualmente se operara essa circunstância, não podendo ser presumida a cientificação como forma de, por si só, afastar os efeitos da coisa julgada coletiva ora pretendidos. Em suma, o contexto fático aquilatado impede a privilegiação da coisa julgada individual em detrimento da coisa julgada coletiva, sob pena de, inclusive, macular-se o devido processo legal. Assim é que, no caso, a improcedência havida na ação manejada exclusivamente pela agravada não obsta que se aproveite dos efeitos erga omnes decorrentes da sentença coletiva proferida e transitada em julgado supervenientemente – em 25/02/2025 –, isto é, quando não mais se encontrava em curso, ou suspensa, a demanda individual. Divisava-se necessária, pois, a demonstração concreta da ciência da parte no fólio processual pertinente à demanda individual e o esgotamento do lapso temporal sobreposto sem a formulação de pedido de suspensão pela recorrida ou com sua manifestação de renúncia no tocante aos benefícios que eventualmente poderiam ser-lhe estendidos por ocasião de êxito obtido na demanda coletiva. Inclusive, consubstancia verdadeiro truísmo que ao ente distrital, na condição de réu, estava debitado o ônus de notificar a autora do processo individual acerca da existência da ação coletiva, em atenção aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, eis que, obviamente, dispunha de conhecimento acerca de ambas as demandas. Isso, todavia, não ocorrera, obstando a aplicação da jurisprudência apontada pelo agravante ao caso. À vista disso, em não tendo o recorrente se desincumbido de seu encargo, sobre-excede patente que a recorrida está apta a se beneficiar da coisa julgada coletiva, mesmo tendo sido julgado improcedente o pedido que deduzira em sede de ação individual. Esse é o entendimento predominante deste e. Tribunal, consoante se afere dos arestos a seguir ementados, verbis: “Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA FRENTE AO PEDIDO IMPROCEDENTE DA AÇÃO INDIVIDUAL. IMPROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AUTOR A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO COLETIVO. APELAÇÃO providA. I. Caso em exame 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença de acolhimento da impugnação, com consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, por reconhecer que a coisa julgada singular impediria o cumprimento individual de sentença coletiva. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a sentença com relação aos efeitos da coisa julgada do processo coletivo em benefício do autor de ação individual. III. Razões de decidir 4. A ação coletiva não suspende nem é suspensa pela ação individual. Além disso, caso essas ações tramitem simultaneamente, os efeitos da sentença na ação coletiva somente beneficiarão aqueles que propuseram a ação individual se tiver sido requerida a suspensão desse processo (individual) no prazo de trinta dias, após a ciência nos autos com relação ao ajuizamento da demanda coletiva (Lei n.o 8.078/90, art. 104). 5. É do réu o ônus de notificar a parte autora no processo individual acerca da existência da ação coletiva (princípios da boa-fé processual e da cooperação), pois ele necessariamente terá conhecimento sobre ambas as ações. Caso contrário, o autor (individual) beneficiar-se-á da coisa julgada coletiva, mesmo que o seu pedido tenha sido julgado improcedente. 6. No caso concreto, as ações coletiva e individual teriam tramitado simultaneamente, e não se constata o cumprimento desse ônus processual por parte do réu/apelado (Distrito Federal), de sorte que a parte autora/apelante é beneficiada pelos efeitos da sentença coletiva. IV. Dispositivo 7. Apelação provida. Sentença desconstituída. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/1990, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.307.644/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.12.2018; STJ, REsp n. 1.593.142/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07.06.2016; TJDFT, acórdão 2020752, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 09.07.2025; TJDFT, acórdão 1207025, rel. Desa. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 09.10.2019; TJDFT, acórdão 2015028, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 26.06.2025.” (Acórdão 2048658, 0702417-82.2025.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO COLETIVA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento de sentença individual oriundo de ação coletiva, sob fundamento de coisa julgada, em razão de ação individual anterior com idêntico objeto. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a existência de litispendência entre ação coletiva e ação individual; (ii) a possibilidade de aproveitamento da sentença coletiva favorável por substituído processual; e (iii) os efeitos da coisa julgada da sentença de improcedência na ação individual. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há litispendência entre ação coletiva e ação individual, ainda que haja identidade de pedidos e causa de pedir. 3.1. O microssistema processual coletivo admite a coexistência de ações, sendo inaplicável a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente sem requerer a suspensão da ação, conforme art. 104 do CDC. 3.2. O aproveitamento da sentença coletiva favorável é legítimo, desde que não haja ciência inequívoca da parte sobre a existência da ação coletiva, o que não foi demonstrado nos autos. 3.3. Compete ao réu, parte comum nas ações coletiva e individual, informar a parte autora sobre a existência da ação coletiva, para que esta possa exercer o direito de suspensão. 3.4. Ausente a comunicação, não se pode negar à parte os efeitos da sentença coletiva favorável. 3.5. A sentença recorrida apreciou apenas questão processual, sendo necessário o retorno dos autos à origem para análise dos demais fundamentos e pedidos formulados pela Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a litispendência e a coisa julgada. Determinada a devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. Não há litispendência entre ação coletiva e ação individual, ainda que haja identidade de pedidos e causa de pedir, conforme o art. 104 do CDC e jurisprudência consolidada do STJ. 2. A ausência de ciência inequívoca da parte autora sobre a existência da ação coletiva impede a aplicação dos efeitos da coisa julgada formada na ação individual, permitindo o aproveitamento da sentença coletiva favorável. 3. Compete ao réu informar a parte autora sobre a existência da ação coletiva, sendo indevido o reconhecimento de coisa julgada sem essa comunicação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V CDC, art. 104 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.176.005/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 14/05/2025 STJ, AgInt no AREsp 691.504/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 02/12/2019 STJ, REsp 1.593.142/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 07/06/2016” (Acórdão 2026087, 0717758-85.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL JULGADA IMPROCEDENTE. TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DAS DEMANDAS COLETIVA E INDIVIDUAL. FALTA DE CIÊNCIA DO AUTOR, NA AÇÃO INDIVIDUAL, DA EXISTÊNCIA DA AÇAO COLETIVA. BENEFÍCIO DA COISA JULGADA ERGA OMNES PRODUZIDA NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA. I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento cujas razões expressam o inconformismo do agravante e a pretensão de reforma da decisão agravada. II. De acordo com o artigo 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sentença proferida em ação coletiva que tem por objeto direitos individuais homogêneos faz coisa julgada erga omnes. III. Não há litispendência entre ação coletiva e ações individuais com o mesmo objeto, mas o autor da ação individual, para se beneficiar da coisa julgada erga omnes da ação coletiva, precisa requerer a suspensão da ação individual até 30 dias depois da ciência, nos autos, do seu ajuizamento, consoante a inteligência do artigo 104 da Lei 8.078/1990. IV. Sem a positivação, nos autos da ação individual, que o autor teve conhecimento da ação coletiva com o mesmo objeto e ainda assim optou pela sua continuidade, não pode ficar alijado da eficácia erga omnes da coisa julgada. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1421905, 0735481-79.2021.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2022, publicado no DJe: 08/06/2022.) “APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. COISA JULGADA. COMUNICAÇÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. ART. 104 DO CDC. DEVER DO FORNECEDOR. OMISSÃO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA DA AÇÃO COLETIVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. NÃO OCORRIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não procede a preliminar de intempestividade da apelação: o recurso foi interposto dentro do prazo legal. 2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando os motivos de fato e de direito se encontram evidentes nas razões de recurso de forma suficiente a demonstrar interesse na reforma do julgado. 3. O ajuizamento de ação coletiva não impede nem atrapalha a propositura de ações individuais nas quais se postula indenização (art. 103 do Código de Defesa do Consumidor - CDC). Todavia, há situações em que o consumidor, autor da ação individual, não se beneficiará do processo coletivo. Isso ocorre quando, ajuizada ação coletiva com o mesmo propósito da demanda individual, o consumidor tomar ciência da ação coletiva e não requerer, no prazo de 30 (trinta) dias, a suspensão do seu processo individual, como estabelece o art. 104 do CDC. 4. A comunicação da existência da ação coletiva é dever processual do fornecedor demandado, de forma a permitir que o consumidor possa exercer sua faculdade de postular a suspensão do processo individual. Em caso de omissão, o comando contido na sentença transitada em julgado na ação coletiva é aplicável ao consumidor, que poderá promover a liquidação e execução individual do título executivo. "1. Ao disciplinar a execução de sentença coletiva, o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) dispõe que os Autores devem requerer a suspensão da Ação Individual que veicula a mesma questão em Ação Coletiva, a fim de se beneficiarem da sentença que lhes é favorável no feito coletivo. Todavia, compete à parte Ré dar ciência aos interessados da existência dessa Ação Coletiva, momento no qual começa a correr o prazo de 30 dias para a parte Autora postular a suspensão do feito individual.(...) à míngua da ciência inequívoca, não há como recusar à parte Autora a extensão dos efeitos erga omnes decorrentes da coisa julgada na Ação Coletiva." (REsp 1.593.142/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016)” 5. O STJ, em julgamento do REsp no 1.273.643/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o prazo prescricional para o ingresso com as execuções individuais de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1393461, 0707761-37.2021.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJe: 31/01/2022.) – grifos nossos. Dessa forma, inexistindo dos autos a comprovação efetiva de que a ora agravada tenha sido cientificada acerca do ajuizamento da ação coletiva, a aludida credora inexoravelmente pode se beneficiar dos efeitos da coisa julgada coletiva, preenchendo os requisitos necessários ao reconhecimento da legitimidade ativa para executar o julgado exequendo e, por conseguinte, para se usufruir dos benefícios da sentença coletiva, não havendo que se falar, no caso, da alegada “coisa julgada”. Ultrapassada a questão acima, do contexto historiográfico traçado, o que resta impassível de qualquer controvérsia é o fato de que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que, reformando a sentença proferida na fase cognitiva, formara o título exequendo, tornando inviável que, no bojo do cumprimento de sentença, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma da aventada inexigibilidade da obrigação. Dessarte, assinale-se ressoar inviável, conforme pretendido pelo ente federado, que, abstraída qualquer consideração sobre a argumentação que desenvolvera com esse desiderato, haja perscrutação da higidez da coisa julgada formada no ambiente de impugnação. Esse instrumento de defesa tem alcance cognoscível limitado, não alcançando viés transrescisório, como pretendido (CPC, art. 525). O debate que pretende transpor para a sede executória está sendo travado no bojo da rescisória que formulara, o que denota, inclusive, a subsistência de replicação de teses jurídicas em situação similar à hipótese de litispendência. Ora, não obstante a questão haver sido debatida na fase de conhecimento, o ente distrital reprisara as mesmas teses e postulações para o ambiente da impugnação, o que é juridicamente inviável, tendo em conta, frise-se, o ambiente limitado de cognição do instrumento defensivo em ambiente executivo. Destarte, quanto ao ponto, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Superadas essa questão e ressalvado que o agravante, quanto aos demais parâmetros de correção do crédito exequendo, assimilara-os, pois não os arrostara no curso do cumprimento de sentença, afere-se que a decisão arrostada fixara, quanto à base de cálculo a ser considerada a partir do ponto em que o crédito deverá ser agregado apenas com a taxa Selic, diante do advento da EC no 113/2021, estabelecendo que deverá incidir sobre o montante já corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora até então incidentes. Essa resolução, diversamente do apreendido pelo agravante, ressoa escorreita. Confira-se, por pertinente, o artigo 3o da EC no 113/2021, litteris: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Infere-se do preceito acima que a EC no 113/2021 fixara a taxa Selic como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Assim, nos termos do fixado pelo magistrado primevo, em consonância com aludida regulamentação legal, deverá o crédito executado observar, a partir da publicação da referida emenda, a saber, 09/12/2021, o novo sistema de reajuste, pois o novo regramento constitucional tem eficácia imediata e regula os encargos moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública após sua vigência. Apurado o acerto de aludida fórmula, até o advento dessa nova norma constitucional, ressoa que o crédito executado deve ser atualizado e incrementado por juros moratórios na forma até então prevista e, a partir de 09/12/2021, deve ser observada a nova previsão legal. Nesse contexto, sobeja inexorável que a base de cálculo para incidência da taxa Selic é o crédito já atualizado na forma anterior, não sobejando possível afirmar que essa circunstância encerra anatocismo. O crédito executado, até a data de 08/12/2021, deve ser atualizado e agregado de juros de mora na forma legal, soando evidente que os juros de mora incidem mensalmente anteriormente a essa data, e, a partir de então, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o montante apurado, corrigido monetariamente e agregado de juros de mora, de conformidade com a parametrização fixada. Esse, aliás, o entendimento sufragado por essa Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TemaS 1.169/STJ e/ou 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. limitação temporal do título executivo. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. anatocismo. NÃO OCORRÊNCIA. honorários advocatícios sobre valor decotado. possibilidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/1997, em 27/04/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 3. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 3.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 08/12/2021 não configura bis in idem. 4. Tendo sido acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários advocatícios devendo a exequente pagar, em favor do patrono da parte impugnante, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o que deverá ser apurado pela Contadoria Judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1739620, 07162231520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PARTES DISTINTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMA 810. IPCA-E. INCIDÊNCIA. SELIC. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. 1. Não se verifica a litispendência quando não existe a completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). 2. O IPCA-E é o índice a ser utilizado para a correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, pois se trata de matéria de ordem pública, (Tema 810 do STF). 3. Sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não havendo falar em bis in idem ou cumulação de índices, tendo em vista a prospecção futura da SELIC em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação de forma simples. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1732539, 07176739020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022) Sob esse prisma, ainda que subsistente eventual controvérsia acerca da aplicabilidade do disposto no artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/2019[9], do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482/2022 do órgão, por não se tratar de efetiva atualização de precatório, ainda não expedido no curso da ação subjacente, o que sobeja é que a taxa Selic deve incidir sobre o valor principal corrigido até então pelo índice cabível e acrescido de juros moratórios, e não sobre o valor histórico do crédito, na forma como postulado pelo agravante. Ou seja, aludida disposição depõe contra a tese defendida pelo Distrito Federal, porquanto corrobora o parâmetro firmado pela decisão agravada, e, conquanto ainda não se esteja na fase de expedição de requisitório de pagamento, a forma de aplicação da taxa Selic deve ser a mesma. Em suma, ante a presunção de conformação do enunciado editado pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o - dispondo sobre a fórmula de incidência da taxa SELIC sobre as obrigações imputadas à Fazenda Pública, não se afiguram arguição incidental deduzida no bojo de cumprimento de sentença e agravo os instrumentos os instrumentos adequados para a afirmação da desconformidade constitucional do enunciado em razão da promulgação da EC no 113/21, precipuamente quando a questão, segundo defendido, já está sob exame em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Demais de tudo, não evidenciara o Distrito Federal que a fórmula usada implicara capitalização mensal dos juros moratórios, prática que é vedada, porquanto a capitalização anual é legitimada. Conforme o decidido, a aplicação da taxa Selic a partir da inovação constitucional incidirá sobre o montante consolidado do débito até então apurado, compreendendo correção monetária e os juros agregados ao débito até o advento da EC 113/21. Essa apuração, por certo, não impacta, ao invés do defendido, capitalização mensal dos juros, mas, se o caso, capitalização em periodicidade superior à anual, o que não fora considerado na argumentação desenvolvida. Em suma, a fórmula fixada pela decisão agravada afina-se com a regulação vigorante e com o disposto na normatização editada pelo CNJ via da Resolução no 303/19, particularmente o artigo 22, § 1o, desse normativo, não implicando, ao invés do defendido, capitalização mensal de juros moratórios. Dessarte, diante da ausência de plausibilidade do direito vindicado, inviável a agregação de efeito suspensivo ao recurso. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para o julgamento do agravo, uma vez que já apresentadas contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 249701606, fls. 312/326, dos autos principais. [2] - ID 36957582, p. 20, fl. 482, Ação Cominatória no 0705877-53.2020.8.07.0018. [3] - ID 43531595, fls. 643/645, Ação Cominatória no 0705877-53.2020.8.07.0018. [4] - ID 69170587, p. 89, fl. 795, Ação Cominatória no 0705877-53.2020.8.07.0018. [5] - ID 69170587, p. 195, fl. 901, Ação Cominatória no 0705877-53.2020.8.07.0018. [6] - ID 69170587, p. 264, fl. 970, Ação Cominatória no 0705877-53.2020.8.07.0018. [7] - ID 76761618, fls. 205, da ação individual - proc, no 0709087-26.2017.8.07.0016. [8] - ID 27507688 - Pág. 1, fl. 8, Ação Cominatória no 0705877-53.2020.8.07.0018. [9] - “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)”